Tribunal: TCU
Processo: 004.183/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 155007 (Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e AlimentaçãoHospitalar, com produção externa das grandes refeições (almoço e jantar), produção das pequenas refeições (desjejum,colação, lanche da tarde e ceia) nas dependências do Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima (HU/UFRR),visando o fornecimento de dietas normais, dietas especiais (ou terapêuticas), manipulação e distribuição de dietas enterais,suplementos, módulos nutricionais, conforme definições no Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 2144/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90.006/2025, sob a responsabilidade de Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com valor estimado de R$ 8.291.438,10, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, com produção externa das grandes refeições (almoço e jantar) e produção das pequenas refeições (desjejum, colação, lanche da tarde e ceia) nas dependências do Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima (HU/UFRR), visando o fornecimento de dietas normais e especiais (terapêuticas), manipulação e distribuição de dietas enterais, suplementos e módulos nutricionais, conforme definições no termo de referência ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica (peças 11 e 12); Considerando que o representante alegou, em resumo, que foi desclassificada por não atender, inicialmente, à solicitação de informações na fase de diligência, não lhe tendo sido concedida oportunidade para ajustes complementares na proposta de preços, ao contrário do suposto tratamento dispensado à licitante declarada vencedora do certame, a empresa AJ Refeições Ltda.; Considerando o fato de o menor lance ofertado pela representante ser inferior em, aproximadamente, 55% do valor total estimado, mas que a verificação da exequibilidade da proposta não foi fator decisivo para a desclassificação da autora; Considerando que a desclassificação decorreu do não atendimento a 14 itens do total de 45, referentes a ajustes ou apresentação de justificativas, na fase de diligência; Considerando que um dos pontos da diligência de maior relevância foi o referente à ausência de descrição dos percentuais relacionados ao adicional de insalubridade na planilha de custos apresentada pela representante, ISM Gomes, a qual dispõe de coluna para descrição do referido adicional; Considerando que o cabimento do pagamento de adicionais depende das condições do local da prestação do serviço, o que deve ser atestado por meio da verificação dessas condições mediante o laudo devido; Considerando que o edital deve prever, de forma expressa, o eventual percentual a ser considerado quanto ao adicional a ser pago e eventual previsão de percentual em acordo ou convenção coletiva vigente, mas que isso não exime a disponibilidade do laudo para o local e condições efetivas da prestação; Considerando que não há indicação expressa no edital e anexo acerca da existência de laudo pericial referente aos adicionais de insalubridade e periculosidade aplicáveis no âmbito do Pregão Eletrônico 90.006/2025, todavia, a Ebserh informou, complementarmente aos proponentes, quando da apresentação de suas propostas, a respectiva existência desses documentos e os correspondentes índices percentuais de adicionais a serem considerados e que a Unidade Jurisdicionada dispõe, de fato, do laudo respectivo; Considerando, diante do descrito, a oportunidade de cientificar o jurisdicionado da ausência expressa no edital da necessidade de se incluir o adicional de periculosidade, no intuito de evitar semelhante ocorrência no futuro; Considerando, quanto aos demais itens da diligência não atendidos, que, a partir das conclusões descritas no documento constante da peça 7, verificou-se que a representante não ajustou a proposta de preços ou que as justificativas apresentadas não foram consideradas pela Ebserh; Considerando, ainda, que, sobre o valor total da proposta de preços final apresentado pela representante, de R$ 4.599.000,00, equivalente a aproximadamente 55% do valor total estimado, a grande diferença verificada entre o penúltimo lance e o último (R$ 3.900.100,00) é forte indício dos motivos que levaram ao não atendimento da diligência; e Considerando, finalmente, que a representante não impugnou o edital e não solicitou esclarecimentos quanto ao preenchimento da planilha de custos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; arquivar o presente processo; e informar ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima - Ebserh e à representante o teor da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 004.183/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Caio Fonteles Medeiros Amora (34270/OAB-CE), representando Ism Gomes de Matos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.